Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-10.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013116-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL ARRUDA MATOS - CPF: 071.373.411-60 (PACIENTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DENIZIO ZANIN - CPF: 062.254.469-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E OFENSA AO ART. 93, IX, CF
– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES
–
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS

–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS POR SI SÓ INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO
–

ENUNCIADO N
º. 43 TCCR/TJMT
3.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não se constata coação ilegal na decisão em que se converte a prisão em flagrante em custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública,
se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito de Roubo mediante concurso de agentes, porquanto o paciente foi preso em flagrante em posse de parte
res furtiva
, o qual teria, inclusive, ameaçado a vítima de retornar à residência dela assim que a sua liberdade fosse restaurada, sendo inadmissível, portanto, se falar em ofensa ao art. 93, IX da CF, e que o decreto cautelar apresenta fundamentação vaga.

2.

Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ipsis litteris:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes, e além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se tratar do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, interposto em favor de
Vitor Gabriel Arruda Matos
, em que se alega
coação ilegal
e se

aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá MT.

O Impetrante narra que o paciente está
preso preventivamente
desde o dia
30.6.2022
pela prática, em tese, do crime de
Roubo Majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, inciso II, do CP).

Sustenta, em linhas gerais, que a
decisão é vaga e desprovida de fundamentação idônea
, pois não estão presentes os requisitos previstos no art. 312, CPP e que houve
violação ao art. 93, inc. IX, da CF
. Alega que o crime não pode ter considerado de tamanha gravidade, já que o paciente portou, tão somente, um
simulacro de arma de fogo.

Segue narrando que o paciente é portador de
predicados pessoais favoráveis
e que seria possível
substituir a prisão preventiva
por cautelares
mais brandas
, em especial, com o uso de
tornozeleira eletrônica
(art. 319, CPP).

Dessa maneira, em sede
liminar,
visou à
revogação
da prisão preventiva,
com
a imposição de medidas
cautelares diversas
da prisão. No
mérito
, aguarda a
confirmação
da ordem (ID
134019676).

Anexou documentos (ID
134019677).

A liminar foi
indeferida
(
ID 123776950/123774488)
.

As informações judiciais estão nos autos

(ID
124121084
).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
125980696
)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
: Roubo majorado –
Busca-se a revogação do claustro provisório do suplicante, mediante a imposição de medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP
-
Liminar indeferida –
Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis -
Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da evidente gravidade concreta do delito e periculosidade social do requerente, que excedeu a normalidade do tipo, vez que o próprio, mancomunado e em unidade de desígnios com seu comparsa, mediante emprego de grave ameaça exercida por simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima quando ela chegou em sua residência, conduziram-na para interior do referido imóvel, momento que subtraíram quantia em dinheiro e um aparelho celular, sendo a ação delituosa interceptada por populares, os quais renderam o paciente e acionaram a Polícia Militar. E mais, o paciente, por ter sido preso em flagrante, ameaçou o ofendido
Denízio Zanin
– idoso – dizendo que o crime havia sido encomendado, bem como, que conhece a rotina da vítima e retornará a sua casa após ser posto em liberdade, circunstâncias, essas, que revelam uma periculosidade acentuada do agente apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do próprio para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em virtude da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade do agente –
Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente
, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) -
Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar
(Enunciado Orientativo n.º 43) -
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada, via CIOSP, para averiguar sobre um suposto delito de Roubo em Cuiabá.

Ao se dirigirem para o local indicado, os policiais avistaram o suspeito (o paciente -
Vitor Gabriel Arruda Matos
), detido por populares. Durante as buscas pessoais, os milicianos localizaram com o paciente um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, um aparelho telefônico e a quantia de R$ 270,00 que teria subtraído da vítima (
Denizio Zanin
).

A vítima informou aos policiais que estava chegando a sua residência, quanto o paciente e seu
comparsa
(não identificado) apontaram a “arma para a sua cabeça”, subtraíram a quantia de R$ 550,00 e um aparelho celular, porém, com a aproximação policial, o comparsa fugiu com um terceiro indivíduo que os aguardava em um veículo nas proximidades do local dos fatos (ID
134019677 – fls. 21/23).

O paciente foi preso em flagrante na data de 30.6.2022, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, durante a realização de
audiência de custódia
no dia seguinte.

Feitas essas breves considerações, passo a reanálise das teses.

1.

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Em suma, o impetrante alega que o decreto cautelar estaria eivado de fundamentação inidônea, o qual estaria também, violando o inciso IX, do art. 93 da CF, e que o paciente estaria utilizando apenas um simulacro de arma de fogo, o que não demonstra gravidade na suposta prática do delito, sendo cabível a revogação do

decreto cautelar.

No entanto, após detida análise do processo,
ressalto que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator, são
adequados
e
idôneos
, pois sinalizam a
gravidade concreta
da conduta, o
desajuste social
do paciente e a instabilidade gerada a partir do seu comportamento.

Pelo que noto, o magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva
do paciente, consignando a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, ressaltando os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante (
Wagner Fernando da Cruz Farias e Alexsander de Almeida dos Santos
), da vítima (
Denizio Zanin
), os Termos de Reconhecimento de Pessoa e de Exibição e Apreensão das
res furtivae.

Isso, porque segundo os relatos da vítima, ela estaria chegando a sua residência, momento em que foi abordada pelo paciente e seu comparsa, os quais apontaram uma “arma” (simulacro de arma de fogo) para a sua cabeça, o revistaram e subtraíram a quantia de R$ 550,00 em espécie e um aparelho celular (
Iphone 13 pro max
). Contudo, o paciente foi contido por populares e seus comparsas empreenderam fuga. A Polícia Militar foi acionada, o que ocasionou a prisão em flagrante do paciente.

Para além disso, independente da ameaça ou violência eventualmente empregada, o certo é que a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
já que, ao que consta, embora o paciente tenha apenas 19 anos de idade, m
esmo após ser detido pelos policiais militares, ele teria ameaçado a vítima

(um senhor idoso – 69 anos – ID 134019677 – fls. 9/10), afirmando que, assim que
“
sair da cadeia irá retornar até sua casa para acertar as contas e que o crime foi encomendado por alguém que conhece a rotina da vítima
” (ID 134019677).

Ademais, o fato de o paciente estar, em tese, utilizando um
simulacro de arma de fogo
para exercer a ameaça sofrida pela vítima, não impede a manutenção/decretação da medida extrema.

Confirmando essa ilação, trago os seguintes arrestos de julgados:

“(...) A forma de execução do roubo - concurso de agentes e grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo - justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no HC 532575/DF) (...)”. (
TJMT
-N.U 1019788-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“(...) 2. As circunstâncias em que ocorreu o delito - crime de roubo em via pública, às 22:00 horas, com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de agentes, tendo o réu subtraído para si o aparelho celular da vítima - são fatores que revelam a reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, evidenciando a periculosidade social do agravante, e demonstrando que a prisão é devida para acautelar-se a ordem pública. 3. "A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que o acusado teria praticado o roubo em plena via pública, em concurso com outros agentes, com a utilização de simulacro de arma de fogo" (RHC 118.483/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) (...)”. (
STJ
- AgRg no HC: 532575 DF 2019/0271118-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Nesses moldes,
não
há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados no ato constritivo, tampouco
violação ao art. 93, IX, da CF,
pois presentes os requisitos e pressupostos da medida cautelar (art. 312, do CPP).

2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“(...) 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas.

Diante dessas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem

de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Vitor Gabriel Arruda Matos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022